Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-23.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO ‘DESCONHECIDO’. DESNECESSIDADE. MUDANÇA NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação deverá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
3. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “desconhecido" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
4. A ausência de recebimento da correspondência decorreu da desídia do réu, que não informou o novo endereço dele ao credor fiduciário ou ainda deixou de informar endereço válido no momento da assinatura do contrato, em evidente violação aos princípios da probidade e da boa-fé, nos termos do art. 422 do CC.
5. Precedentes: Acórdão 1747164, 07023295720238070004, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023; Acórdão 1365402, 07195937020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021; etc.
6. Recurso provido. Sentença cassada.